Tribunal: TJES
Processo: 0011539-04.2014.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Provas em geral; Liminar
Data de julgamento: 2022-11-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0011539-04.2014.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: NILTON GOMES PEREIRA
APELADO: BANCO ITAUCARD S.A.
RELATOR(A
):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 029 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0011539-04.2014.8.08.0024

APELANTE
: NILTON GOMES PEREIRA

APELAD
O:
BANCO ITAUCARD S.A.

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
NILTON GOMES PEREIRA
contra a r. sentença de fls. 213/215, em que o d. Juízo da 2ª Vara Cível de Vitória julgou improcedentes os pedidos formulados pelo recorrente nos autos de
ação revisional
movida em face do
BANCO ITAUCARD S.A.

Alega o recorrente que a r. sentença deve ser reformada, uma vez que o contrato firmado entre as partes possui cláusulas abusivas atinentes à cobrança de juros remuneratórios, IOF, tarifa de cadastro e tarifa de avaliação do bem (fls. 220/237).

O recorrido ofertou contrarrazões, defendendo a legalidade das cobranças e pugnando pelo desprovimento do recurso (fls. 244/253).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0011539-04.2014.8.08.0024

APELANTE
: NILTON GOMES PEREIRA

APELAD
O:
BANCO ITAUCARD S.A.

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
NILTON GOMES PEREIRA
contra a r. sentença de fls. 213/215, em que o d. Juízo da 2ª Vara Cível de Vitória julgou improcedentes os pedidos formulados pelo recorrente nos autos de
ação revisional
movida em face do
BANCO ITAUCARD S.A.

Pois bem.

Antes de apreciar o mérito recursal, entendo por formular um breve resumo da demanda de origem.

Em 14/10/2010, as partes firmaram contrato de financiamento de veículo automotor, tendo sido emprestado pelo Banco recorrido o valor de R$ 26.000,00 (vinte e seis mil reais) (fls. 35/40). Na oportunidade, foram pactuadas as seguintes cláusulas:

(i) Tarifa de cadastro: R$ 598,00 (quinhentos e noventa e oito reais);

(ii) Valor do IOF: R$ 487,98 (quatrocentos e oitenta e sete reais e noventa e oito centavos);

(iii) Taxa dos juros remuneratórios: 1,43% (um vírgula quarenta e três por cento) ao mês e 18,86% (dezoito vírgula oitenta e seis por cento) ao ano;

(iv) Periodicidade da capitalização: mensal;

(v) Tarifa de avaliação do bem: R$ 209,00 (duzentos e nove reais)

Entendo serem tais cláusulas abusivas, o recorrente ajuizou ação revisional em face do recorrido.

Na r.
sentença
, o d. Juízo de origem analisou tão somente as questões atinentes aos juros remuneratórios e aos danos morais (fls. 213/215). Desse modo, deixou de examinar a validade das cláusulas referentes ao valor do IOF e às tarifas de cadastro e de avaliação do bem.

Irresignado, o recorrente interpôs a presente
apelação
, aduzindo que a r. sentença deve ser reformada, uma vez que o contrato firmado entre as partes possui cláusulas abusivas ligadas à cobrança de juros remuneratórios, IOF, tarifa de cadastro e tarifa de avaliação do bem. Friso que a questão dos danos morais não foi objeto do recurso (fls. 220/237).

O recorrido ofertou
contrarrazões
, defendendo a legalidade das cobranças (fls. 244/253).

Feita essa breve apresentação, passo ao exame das teses recursais.

I. Da
omissão
parcial da r. sentença

Como visto, o d. Juízo de origem, na r. sentença, analisou tão somente as questões atinentes aos juros remuneratórios e aos danos morais (fls. 213/215), deixando de examinar a validade das cláusulas referentes ao valor do IOF e às tarifas de cadastro e de avaliação do bem.

Com essas considerações, examinarei mais adiante tais pleitos, com fulcro na
teoria da causa madura
, prevista no seguinte dispositivo no Código de Processo Civil:

Art. 1.013.
A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada.

[...]

§ 3º
Se o processo estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal deve decidir desde logo o mérito quando:

[...]

III -
constatar a omissão no exame de um dos pedidos, hipótese em que poderá julgá-lo;

I
I
. Dos juros remuneratórios

Em relação a legalidade da taxa de juros, há muito pacificou-se que “
As disposições do Decreto 22.626/1933 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o Sistema Financeiro Nacional
” (
Súmula 596 ST
F
).

Deve ser registrado também que “
A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade
” (
Súmula 382 do STJ
). Dessa maneira, cabe à parte que pretende a revisão do contrato comprovar o injustificado descompasso entre a taxa prevista no contrato e aquelas praticadas usualmente no mercado. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 535 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INEXISTÊNCIA. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO. DESCABIMENTO. CAPITALIZAÇÃO ANUAL DOS JUROS. POSSIBILIDADE. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. IMPROVIMENTO. 1.- [...].
2.- Os juros pactuados em taxa superior a 12% ao ano não são considerados abusivos, exceto quando comprovado que discrepantes em relação à taxa de mercado, após vencida a obrigação, hipótese não ocorrida nos autos
. [...]. 5.- Agravo Regimental improvido. (AgRg no AREsp 467.327/PR, Rel. Min. SIDNEI BENETI, Terceira Turma, j. 27/03/2014, DJe 23/04/2014)

No caso dos autos, a taxa de juros mensal pactuada é de
1,43%
(um vírgula quarenta e três por cento) ao mês, enquanto ao tempo da contratação (14/10/2010), a taxa média de juros em operações de crédito para aquisição de veículos era de
1,78%
(um vírgula setenta e oito por cento) ao mês. Logo, inexiste abusividade, uma vez que a taxa praticada foi inferior à média do mercado.

I
II. Da capitalização dos juros

É cediço que “
É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada
” (
Súmula 539
do
STJ
e REsp 973.827/RS, SEGUNDA SEÇÃO, j. 08/08/2012, DJe 24/09/2012,
Tema Repetitivo 247
).

Inclusive, é desnecessária a existência, no contrato, de cláusula com expressa menção ao termo “
juros capitalizados
”. Basta que do contrato se possa extrair, de forma evidente, que é esse o modelo pactuado de incidência de juros, como neste caso (fl. 35).

Além do contrato ter sido celebrado em 14/10/2010, após a edição da MP n. 1.963-17/2000, noto que foi pactuada taxa efetiva de juros de
18,86%
(dezoito vírgula oitenta e seis por cento) ao ano, a qual é superior ao duodécuplo da taxa efetiva de juros mensais convencionada, esta de
1,43%
(um vírgula quarenta e três por cento) ao mês.

Assim, inexiste capitalização ilegal de juros, posto que “
A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada
” (
Súmula
541

STJ
e REsp 973.827/RS, SEGUNDA SEÇÃO, j. 08/08/2012, DJe 24/09/2012,
Tema Repetitivo 247
).

V
I. Do valor pago a título de IOF

Acordaram as partes que o recorrente pagaria R$ 487,98 (quatrocentos e oitenta e sete reais e noventa e oito centavos) a título de
imposto sobe operações de crédito, câmbio e seguro, ou relativas a títulos ou valores mobiliários – IOF.

Não há ilegalidade na cobrança, posto que “
Podem as partes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais
” (STJ, REsp n. 1.251.331/RS, Rel. Min. MARIA ISABEL GALLOTTI, Segunda Seção, j. 28/08/2013, DJe 24/10/2013,

Tema Repetitivo 621
).

V. Da tarifa de cadastro

Quando da contratação, pactuaram as partes que o recorrente pagaria tarifa de cadastro, no valor de R$ 598,00 (quinhentos e noventa e oito reais).

Inexiste abusividade nesse ponto, dado que “
Nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira
” (
Súmula 566
do
STJ
).

Também nessa linha, o c. Superior Tribunal de Justiça fixou a seguinte tese quando da apreciação do
Tema Repetitivo 620:
“
Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira
” (REsp n. 1.251.331/RS, Rel. Min. MARIA ISABEL GALLOTTI, Segunda Seção, j. 28/08/2013, DJe 24/10/2013).

V
I
. Da tarifa de avaliação do bem

Por força do contrato, o recorrente pagou uma tarifa de avaliação do bem na monta de R$ 209,00 (duzentos e nove reais).

Acerca do tema, o c. Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência consolidada no sentido da validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, ressalvadas a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto (REsp n. 1.578.553/SP, Rel. Min. PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Segunda Seção, j. 28/11/2018, DJe 06/12/2018,
Tema Repetitivo 958
).

No caso em comento, não restou demonstrado que o serviço tenha sido efetivamente prestado, cabendo ponderar que, nos termos do voto do e. Ministro relator do precedente acima citado, “
como o contrato de financiamento é destinado à aquisição do próprio bem objeto da garantia, a instituição financeira já dispõe de uma avaliação, que é aquela realizada pelo vendedor ao estipular o preço (expresso no contrato e na nota fiscal). Essa avaliação do bem, porque já inerente ao negócio jurídico de compra e venda, e embutida no preço, não pode ser objeto de cobrança pela instituição financeira, sob pena de bis in idem e enriquecimento sem causa
”.

Dessa forma, reconheço a ilegalidade da cobrança, cabendo à recorrida proceder a devolução do valor pago a título de
tarifa de avaliação do bem.

A correção monetária deve incidir a partir do desembolso (
Súmula 43 do STJ
1
), com base no INPC/IBGE
2
. Os juros de mora, a seu turno, devem incidir desde a citação (CC, art. 405
3
), com base na taxa SELIC (CC, art. 406
4
), quando então não incidirá mais correção monetária, sob pena de
bis in idem
5
.

Diante do exposto,
CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, tão somente
para condenar o recorrido à restituição do valor cobrado a título de tarifa de avaliação do bem, sobre o qual deverá incidir correção monetária
e juros de mora, nos termos acima indicados.

Ante a sucumbência recíproca mínima, não há que se falar em majoração dos honorários de sucumbência
6
.

É como voto.

1
“
I
ncide correção monetária sobre divida por ato ilícito a partir da data do efetivo prejuízo
” (Súmula 43 do STJ – DJ 20/05/1992)

2
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO VALIDADE DA CLÁUSULA QUE ESTABELECE O PRAZO DE TOLERÂNCIA DE 180 DIAS – ENTREGA DO BEM CONDICIONADO À ASSINATURA DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO ABUSIVIDADE RESTITUIÇÃO INTEGRAL DA QUANTIA PAGA – INVERSÃO DA CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA POSSIBILIDADE – DANOS MORAIS NÃO OCORRÊNCIA – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. [...].
6. Em se tratando de responsabilidade contratual, os juros de mora fluem a partir da citação e a correção monetária a partir do efetivo prejuízo. 7. O montante a ser restituído deve ser corrigido monetariamente a partir de cada desembolso pelo índice do INPC/IBGE (índice adotado pela Corregedoria-Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo) até a citação e, a partir de então, atualizado apenas pela Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (Selic)
. 8. Recurso parcialmente provido. (TJES, Apelação Cível 048140225706, Rel. Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, j. 10/05/2022, p. 27/05/2022)

3

Art. 405.
Contam-se os juros de mora desde a citação inicial.

4

Art. 406.
Quando os juros moratórios não forem convencionados, ou o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, serão fixados segundo a taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional.

5
RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CPC/2015. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER CONVERTIDA EM PERDAS E DANOS. JUROS DE MORA.
ART. 406 DO CÓDIGO CIVIL. TAXA SELIC. TEMAS 99 E 112/STJ.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. PREJUDICIALIDADE. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. 1. Controvérsia acerca da taxa de juros moratórios incidentes sobre valor correspondente à conversão em perdas e danos de obrigação de fazer de
origem contratual.

2. Nos termos do art. 406 do Código Civil: "quando os juros moratórios não forem convencionados, ou o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, serão fixados segundo a taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional". 3. Nos termos dos Temas 99 e 112/STJ, a taxa de juros moratórios a que se refere o art. 406 do Código Civil é a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, vedada a acumulação com correção monetária.
4. Reforma do acórdão recorrido para substituir a taxa de 1% ao ano pela taxa SELIC,
vedada a cumulação com correção monetária
. 5. Prejudicialidade da alegação de negativa de prestação jurisdicional, tendo em vista a aplicação do princípio da primazia do julgamento de mérito no presente julgamento. 6. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. (STJ, REsp 1.846.819/PR, Rel. Min. PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, j. 13/10/2020, DJe 15/10/2020)

6
ACÓRDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL OMISSÃO INOCORRÊNCIA HONORÁRIOS RECURSAIS INCABÍVEIS REDIMENSIONAMENTO DE VERBAS SUCUMBENCIAIS INAPLICÁVEL SUCUMBÊNCIA MÍNIMA RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO EMBARGADO. [...].
3. Apesar do parcial provimento da apelação, houve sucumbência do recorrido tão somente acerca da redução do valor da multa imposta, isto é, o pedido subsidiário. Sendo assim, há sucumbência mínima por parte do ente municipal, mantendo-se, conforme r. sentença, a condenação do embargante em honorários sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, consoante art. 86, parágrafo único, do CPC.
4. Recurso conhecido e desprovido, mantendo incólume o r. acórdão recorrido. (TJES, Embargos de Declaração na Apelação Cível n. 024170334205, Rel. Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, j. 11/02/2020, p. 27/02/2020)

VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA
:

APELAÇÃO CÍVEL – REVISÃO DE CONTRATO – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – JUROS REMUNERATÓRIOS – CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS –
IOF – TARIFA DE CADASTRO – TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – HONORÁRIOS RECURSAIS.

1.
Em 14/10/2010, as partes firmaram contrato de financiamento de veículo automotor, tendo sido emprestado pelo Banco recorrido o valor de R$ 26.000,00 (vinte e seis mil reais);

2.
O consumidor ajuizou ação revisional, pugnando pela declaração de nulidade das cláusulas contratuais que impunham o pagamento abusivo de juros remuneratórios, IOF e tarifas de cadastro e de avaliação do bem. Ainda, pediu pela condenação em indenização por danos morais;

3.
O d. Juízo de origem deixou de analisar algumas cláusulas questionadas, que foram examinadas neste recurso, com fulcro na teoria da causa madura (CPC, art. 1.013, § 3º, inc. III);

4.
“As disposições do Decreto 22.626/1933 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o Sistema Financeiro Nacional” (Súmula 596 STF);

5.
“A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade” (Súmula 382 do STJ). Dessa maneira, cabe à parte que pretende a revisão do contrato comprovar o injustificado descompasso entre a taxa prevista no contrato e aquelas praticadas usualmente no mercado. Precedente do c. STJ;

6.
“É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada” (Súmula 539 do STJ e Tema Repetitivo 247);

7.
“A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada” (Súmula 541 STJ e Tema Repetitivo 247);

8.
“Podem as partes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais” (Tema Repetitivo 621);

9.
“Nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira” (Súmula 566 do STJ). Também nessa linha é a tese fixada no Tema Repetitivo 620;

10.
O c. Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência consolidada no sentido da validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, ressalvadas a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto (Tema Repetitivo 958);

11.
No caso em comento, tão somente a cobrança da tarifa de avaliação do bem mostrou-se abusiva. Assim, cabe ao recorrido proceder a devolução do valor pago a esse título;

12.
A correção monetária deve incidir a partir do desembolso (Súmula 43 do STJ), com base no INPC/IBGE. Os juros de mora, a seu turno, devem incidir desde a citação (CC, art. 405), com base na taxa SELIC (CC, art. 406), quando então não incidirá mais correção monetária, sob pena de
bis in idem;

13.
Recurso parcialmente provido;

14.
Ante a sucumbência recíproca mínima, não há que se falar em majoração dos honorários de sucumbência.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.